Tribunal: TJES
Processo: 0033142-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033142-60.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MIRIAN MARIA ROSETTI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0033142
-
60
.
20
19
.8.08.
00
24

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MIRIAN MARIA ROSETTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da sentença de fls. 77/83 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos de “
ação de cobrança de FGTS”

ajuizada por
MIRIAN MARIA ROSETTI
.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de
“
“
ação de cobrança de FGTS”
ajuizada por
MIRIAN MARIA ROSETTI
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Na inicial a autora sustenta que firmou diversos contratos temporários, com sucessivas renovações, junto à municipalidade requerida, por diversos anos consecutivos, e ao final do contrato não recebeu os valores do FGTS a que tinha direito.

Requereu, assim, o reconhecimento da nulidade das sucessivas renovações com a condenação do requerido ao pagamento das verbas sociais, quais sejam, FGTS de todo o período laborado incidente sobre a remuneração bruta e remunerações correspondentes as férias não gozadas, com acréscimo constitucional de um terço de férias. Pugnou, também, pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular trâmite processual, sobreveio o comando sentencial ora hostilizado que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante ao pagamento de FGTS à autora, a incidir sobre a remuneração auferida nos contratos firmados entre os períodos de 04/06/1999 a 23/12/1999; 16/04/2002 a 30/12/2002; 10/02/2005 a 23/12/2005; 05/02/2007 a 21/12/2007; 14/02/2008 a 23/07/2009); 09/07/2008 a 24/02/2010; 24/02/2010 a 21/12/2012; 31/05/2011 a 20/12/2013; 14/05/2013 a 23/12/2014; e 27/07/2015 a 23/12/2016, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Irresignado, o Município de Vitória interpôs o presente apelo defendendo, em resumo, defende (i) a incidência da prescrição quinquenal e inaplicabilidade do ARE 790.212/DF; e (ii) a ausência de nulidade dos contratos firmados com a apelada.

Pois bem. Como é possível extrair do que já foi relatado, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o prazo prescricional dos valores referentes aos depósitos de FGTS devidos pela Fazenda Pública decorrentes de contratos temporários reconhecidamente nulos em razão das sucessivas renovações, e se os contratos firmados com a apelada podem ser considerados nulos.

Ab initio,
no tocante à prescrição, o E. Pretório, no julgamento do RE n.º 709.212/DF, em sede de repercussão (Tema n.º 604), firmou o entendimento de que
“o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

No referido julgamento houve uma modulação dos efeitos para que: (i) nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento pelo Supremo, aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; e (ii) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir desta decisão. Veja-se:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

Em relação à incidência da tese jurídica citada ao presente caso, o C. Superior Tribunal de Justiça já entendeu aplicabilidade nos casos que tratam de servidores públicos que não tiveram recolhidos valores referentes ao FGTS durante as contratações temporárias. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73.
INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.032 DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRINTENÁRIO. ARE 709.212/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS, PELO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II.
No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, aplicando prazo prescricional trintenário e declarando nulo o contrato temporário de trabalho, julgou procedente o pedido, em ação ajuizada pela parte agravada, na qual postula a condenação do ora agravante ao pagamento de FGTS, relativo aos períodos em que laborou para a Administração Pública estadual.
III. Nos termos do Enunciado Administrativo STJ n.º 2, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". Assim, tendo o presente Recurso Especial sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, inaplicável a regra prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EAREsp 748.849/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/06/2019; AgInt no REsp 1.670.613/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019. IV.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, sob o regime de repercussão geral, definiu que é quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de valores de FGTS não depositados. No entanto, por força do princípio da segurança jurídica, impôs efeitos prospectivos à decisão, estabelecendo que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão"
(STF, ARE 709.212/DF, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 19/02/2015). Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.761.197/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019; AgInt no REsp 1.765.332/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; REsp 1.606.616/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016; AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017. V. No caso, a parte agravada ajuizou a presente ação em 20/05/2009, postulando a cobrança de valores de FGTS não depositados, por serviços prestados entre 04/09/1993 e 16/04/2009, de modo que aplicável o prazo prescricional de trinta anos. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1703340/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Não é outro o posicionar desta e. Primeira Câmara Cível e deste e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

“(...)
a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (TJES, Apelação Cível, 064190005963, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 02/02/2021, Diário: 01/03/2021)

(...) 1.
O Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/1988. 2. Contudo, houve modulação dos efeitos para que: (i) nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento pelo Supremo, aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; e (ii) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir desta decisão.
(...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151356789, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020)

(...) 1) Apelação dos Autores:
O Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal. Houve, no entanto, modulação dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos ex nunc: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.(ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).
(...) (TJES, Classe: Apelação, 062150040798, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

Assim, entendo ser aplicável a tese jurídica fixada no julgamento do RE nº 709.212/DF para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública, especialmente porque não houve exclusão expressa de tal relação jurídica.

Dito isto, no caso dos autos, as sucessivas renovações ocorreram setembro de 1999 até dezembro de 2016. Ou seja, não se passaram trinta anos desde sua contratação, de modo que a regra prescricional aplicável na espécie, por determinação do E. STF e interpretação do C. STJ, é quinquenal – iniciada somente a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, que se deu, como dito, em 13/11/2014.

Destarte, é de se reconhecer, então, que se mostra indevido o reconhecimento da prescrição, uma vez que a demanda fora ajuizada na data de 12/11/2019, ou seja, dentro do prazo quinquenal contado a partir do pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal.

Seguindo, em relação à nulidade das sucessivas renovações dos contratos firmados entre o Município de Vitória e a apelante, entendo que a r. sentença também deve ser mantida.

O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, estabelece como regra para investidura em cargo ou emprego público a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo exceções a tal regra a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e a contratação temporária (CF, art. 37, IX). Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária deve ser (I) definida em lei; (II) por tempo determinado, (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

Neste ínterim, deve-se observar que a Contratação Temporária possui contornos próprios, cuja validade, consequentemente, vincula-se ao preenchimento de determinados pressupostos, sobretudo no que tange ao seu caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo certo que eventual prorrogação por longo período de atividade considerada essencial para o bom andamento e prestação de serviços à coletividade desqualifica a natureza precária dos serviços contratados.

Sendo assim, o Contrato Temporário firmado com a Administração Pública, quando ausente sua característica de excepcionalidade e transitoriedade, deve ser declarado nulo.

No caso em comento, os vínculos de trabalho entre a autora o Município de Vitória se mostram devidamente comprovados pelos documentos que instruem a exordial, bem como por aqueles apresentados pelo próprio requerido.

In casu
, a autora, ora apelada, foi contratada por designação temporária nos períodos de 04/06/1999 a 23/12/1999; 16/04/2002 a 30/12/2002; 10/02/2005 a 23/12/2005; 05/02/2007 a 21/12/2007; 14/02/2008 a 23/07/2009); 09/07/2008 a 24/02/2010; 24/02/2010 a 21/12/2012; 31/05/2011 a 20/12/2013; 14/05/2013 a 23/12/2014; e 27/07/2015 a 23/12/2016.

Ora, são nítidas as sucessivas renovações, devendo ser mantido o reconhecimento da nulidade.

Com relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o artigo 19-A da Lei nº 8036/90, com redação conferida pela MP nº 2164-41/2001 aduz o seguinte:

Art. 19-A.
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Ademais, o Plenário do Excelso Pretório, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 596478/RR, decidiu acerca da constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8036/90, que dispõe ser devido o depósito do FGTS na conta do trabalhador que laborou perante a Administração Pública por meio de contrato posteriormente declarado nulo. Senão vejamos a ementa do referido julgado:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

No mesmo sentido é a dominante jurisprudência da Corte de Justiça deste Estado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS. DEVIDO. PRESCRIÇÃO. CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DEFINIDOS. ARE 709.212/DF. REPERCUSSÃO GERAL (TEM 608). RECURSO PROVIDO. RECURSO DE LEDA MARIA ZANCANELLA TONETTI IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público. Contudo, excepcionalmente, é possível a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 2. No caso em exame, as sucessivas contratações temporárias das apelantes Tereza Fim Fracaroli, Nilza Martins e Rosiane Rocha descaracterizam a temporariedade/precariedade do contrato
. 3. Com relação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Plenário do STF, julgando o RE 596478/RR, por maioria entendeu que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, acrescido pelo art. 9º da Medida Provisória nº 2.164-41/2001, que assegura direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso público não afronta a Constituição. O referido artigo dispõe que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. 4. Havendo nulidade do contrato de trabalho das apelantes Tereza Fim Fracaroli, Nilza Martins e Rosiane Rocha, é devido o pagamento do FGTS em favor das mesmas. 5. Pode-se observar a existência de contagens diversas dos prazos prescricionais, pois, embora a presente tenha sido ajuizada após o julgamento da repercussão geral (ARE 709.212/DF), há contratos celebrados antes e depois de seu julgamento, o que atrai a necessidade de liquidação do presente julgado. Nestes termos, para fins de liquidação do julgado, devem ser observados os critérios estabelecidos pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF e destacados na fundamentação. 6. Recurso provido. Recurso de Leda Maria Zancanella Tonetti improvido. Sucumbência invertida. (TJES; AC 0000737-04.2019.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/03/2022; DJES 05/07/2022)

REMESSA NECESSÁRIA SEM APELO. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
1. Na espécie, o autor firmou contrato temporário com a administração pública que foi renovado sucessivas vezes, o que se deu a partir de 2007 até o ano de 2018, indo de encontro ao disposto no artigo 37, IX, da Constituição Federal, devendo, portanto, ser considerado nulo. 2. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TeORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016) 3. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. (Súmula nº 22 do TJ-ES)
4. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida. (TJES; RN 0021437-65.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 07/03/2022; DJES 06/04/2022)

Assim, por certo a apelada foi contratada de forma indevida pelo Município, burlando a regra geral do concurso público, eis que desempenhavam atividade de necessidade permanente e contínua, o que atrai a incidência da norma firmada no artigo 19-A da Lei nº 8036/90, devendo ser mantida a r. sentença objurgada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

Majoro para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios a serem pagos em favor do causídico da apelada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0033142
-
60
.
20
19
.8.08.
00
24

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MIRIAN MARIA ROSETTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS
–
CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO E. STF –
SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Ausência de dialeticidade afastada.

2.
O E. Pretório, no julgamento do RE n.º 709.212/DF, em sede de repercussão (Tema n.º 604), firmou o entendimento de que
“o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

3.
No referido julgamento houve uma modulação dos efeitos para que: (i) nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento pelo Supremo, aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; e (ii) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir desta decisão.

4
.
Considerando que desde a contratação apelada não se passaram trinta anos, bem como não transcorreu o prazo de cinco anos após o julgamento pelo E. STF, não há a ocorrência da prescrição.

5.
A Contratação Temporária possui contornos próprios, cuja validade, consequentemente, vincula-se ao preenchimento de determinados pressupostos, sobretudo no que tange ao seu caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo certo que eventual prorrogação por longo período de atividade considerada essencial para o bom andamento e prestação de serviços à coletividade desqualifica a natureza precária dos serviços contratados.

6.
O Plenário do Excelso Pretório, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 596478/RR, decidiu acerca da constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8036/90, que dispõe ser devido o depósito do FGTS na conta do trabalhador que laborou perante a Administração Pública por meio de contrato posteriormente declarado nulo.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.